Tribunal: TJDFT
Processo: 0710490-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0710490-05.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ROMILDA DE PAIVA ALMEIDA AGRAVADO: LUCAS ANTONIO MARQUES JUNIOR, FATO CONSUMADO MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROMILDA DE PAIVA ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos de ação de imissão na posse proposta pela agravante em face de LUCAS ANTONIO MARQUES JUNIOR e FATO CONSUMADO MOVEIS E DECORACOES LTDA – ME (processo n. 0700865-11.2022.8.07.0011), indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela requerido pela agravante no sentido de determinar a expedição de mandado de desocupação do imóvel, inaldita altera parte. Após o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id 34322058), bem como do pedido de reconsideração (id 35735537) requeridos no presente recurso, compulsando os autos principais (processo n. 0700865-11.2022.8.07.0011), verifico que, em 29/08/2022, a magistrada de primeiro grau, revendo o conteúdo da decisão liminar anterior, DEFERIU A IMISSÃO da autora/agravante na posse do imóvel objeto da lide (id 135127210, autos principais). Nesse quadro, há que se reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator